Tribunal: STF
Processo: MS 38637
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



     



    1. Os senadores da República Alessandro Vieira e Randolph Frederich Rodrigues Alves e os deputados federais Tabata Claudia Amaral de Pontes e Felipe Rigoni Lopes formalizaram mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato atribuído ao Senador Marcos do Val, “consubstanciado na apresentação, pelo Relator Senador Marcos do Val. e subsequente aprovação do Parecer ao Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023 (PLN 5/2022), com substitutivo, na Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização – CMO, em 30 de junho de 2022”.



    Alegam, em suma, a inconstitucionalidade do art. 84-A do substitutivo ao PLN n. 5/2022, sob o fundamento de que esse dispositivo é incompatível com o regime especial de execução orçamentária e financeira aplicável a programações incluídas ou acrescidas por emendas individuais e de bancada.



    Afirmam não se tratar o caso de atos interna coporis.



    Postulam o deferimento de medida liminar. Ao fim requerem a concessão da segurança pra que seja reputado como não escrito o art. 84-A do substitutivo ao PLN n. 5/2022.



    Foram apresentadas informações.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela extinção do processo, devido à “superveniente falta de interesse de agir”.



    É o relatório. Decido.



    2. A jurisprudência deste Supremo admite, excepcionalmente, que parlamentares utilizem-se do mandado de segurança, com a finalidade de reprimir atos praticados no processo de aprovação de leis e emendas constitucionais incompatíveis com o processo legislativo constitucional, conforme se vê do MS 24.667, Tribunal Pleno, ministro Carlos Velloso, DJ de 23 de abril de 2004; e do MS 34.635 AgR, Segunda Turma, ministro Celso de Mello, DJe de 15 de outubro de 2020.



    Sucede que, também de acordo com entendimento desta Corte, a aprovação parlamentar de projeto de lei ou de proposta de ementa constitucional importa na perda da legitimidade ativa dos membros do Congresso Nacional para o prosseguimento da ação mandamental, que não pode ser utilizada como sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade. 



    Nesse sentido, observem as seguintes decisões monocráticas: MS 35.537, ministro Celso de Mello, DJe de 20 de abril de 2020; e MS 36.530, ministra Cármen Lúcia, DJe de 12 de novembro de 2019.



    Na hipótese, o PLN n. 5/2022 foi discutido e apreciado, tendo dado origem à Lei n. 14.436, de 9 de agosto de 2022 (https://www.congressonacional.leg.br/materias/pesquisa/-/materia/152731).



    3. Ante o exposto, denego a segurança (Lei n. 12.016/2009, art. 6º, § 5º), ante a perda superveniente do objeto, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Sem honorários advocatícios (Lei n. 12.016/2009, art. 25; e enunciado n. 512 da Súmula do Supremo).



    4. Dê-se ciência à autoridade impetrada.



    5. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.



    6. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 23 de novembro de 2022.  



 



Ministro NUNES MARQUES



Relator